Tribunal: STF
Processo: RHC 221283
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.138/90. Aplicação do princípio da insignificância. Supressão de instância. Absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 750.861, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.138/90. APLICAÇÃODO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEMOSTRAÇÃO DE DOLO DE APROPRIAÇÃO E A REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA DE MULTA. REVISÃO DO VALOR NECESSÁRIA REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O pleito relativo à aplicação do princípio da insignificância configura inovação recursal e, conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 



    2. No julgamento do HC 399.109/SC, pacificou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de recolhimento do ICMS em operações próprias configura o delito previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, não sendo necessária a comprovação do dolo específico. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 163.334/SC, em 18/12/2019, passou a considerar, para a incidência do tipo previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, a demonstração da contumácia delitiva e o dolo de apropriação. 



    3. No caso, conforme constatado pelo Tribunal de origem nos embargos declaratórios, a contumácia e o dolo de apropriação são representados não só pela pluralidade de condutas atribuídas ao Embargante, como também pelo fato de ele ter empregado o recurso financeiro para outros fins. 



    4. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver contumácia delitiva e o dolo de apropriação, ambos lastreados nas provas produzidas, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    6. Restando demonstrado que a pena pecuniária foi fixada de forma fundamentada, levando em conta a condição financeira do paciente bem como sua proporcionalidade em relação ao prejuízo causado, a revisão deste valor demanda revolvimento do conjunto fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “em nenhum momento a contumácia da inadimplência do recorrente ou o dolo específico de apropriação foram comprovados no processo. Na verdade, sequer foram imputados formalmente ao agravante na denúncia, que se limitou a descrever uma inadimplência fiscal durante os meses de março a maio e setembro a dezembro de 2015”; 



          (ii) “se trata de caso de necessário trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta da parte recorrente”;



          (iii) “a medida que se impõe é a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal (um salário mínimo vigente à época dos fatos) devido à falta de fundamentação concreta da decisão que fixou o patamar da prestação acima do mínimo legal”.



    3. A defesa requer que “o recurso ordinário seja conhecido e provido, para absolver o recorrente em razão da atipicidade formal ante a ausência das elementares do crime em questão, bem como em razão da atipicidade material pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, ressalto que a matéria não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 



    7. No mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Da análise dos autos, observa-se que o pleito relativo à aplicação do princípio da insignificância configura inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema. 



    Assim, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).



    [...]



    No caso, conforme constatado pelo Tribunal de origem nos embargos declaratórios, a contumácia e o dolo de apropriação são representados não só pela pluralidade de condutas atribuídas ao agravante, como também pelo fato de os recursos terem sido utilizados para outro fim. 



    Nesse passo, não merece prosperar a pretensão de absolvição, fundada na ausência de contumácia delitiva e dolo de apropriação. 



    Por fim, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver contumácia delitiva e o dolo de apropriação, ambos lastreados nas provas produzidas, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Da mesma forma, restando demonstrado que a pena pecuniária foi fixada de forma fundamentada, levando em conta a condição financeira do paciente bem como sua proporcionalidade em relação ao prejuízo causado, a revisão deste valor demanda revolvimento do conjunto fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    [...].



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator